Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-70.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança condicionada à comprovação da prestação do serviço e à razoabilidade do montante exigido. Hipótese em que não há evidência de que os serviços foram prestados. Inexigibilidade das

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança condicionada à comprovação da prestação do serviço e à razoabilidade do montante exigido. Hipótese em que não há evidência de que os serviços foram prestados. Inexigibilidade das tarifas. Reconhecimento. Sentença reformada. Recurso provido.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do réu. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença mantida. Recurso não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940, do atual Código Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DO RÉU.